Tribunal: TJBA
Processo: 8042842-72.2022.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-05-13
Data de publicação: 2023-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8042842-72.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

ESPÓLIO: MARIA DO PLANTO SANTOS

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCÃO RIOS

ESPÓLIO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA POR NÃO COMPROVAÇÃO DE ASSOCIADA E POR NÃO COMPROVAR A PARIDADE VENCIMENTAL. REJEITADAS. NO MÉRITO, O ESTADO DA BAHIA DEIXOU DE IMPUGNAR OS VALORES APRESENTADOS. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. QUESTÕES DIRIMIDAS PELO JULGADO COLETIVO. COISA JULGADA. IMPUGNAÇÃO.
REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PROCEDENTE.

O título exequendo não faz restrição ao alcance subjetivo dos efeitos da segurança, ao contrário, estende a todos os “profissionais do magistério público estadual, ativos e inativos/pensionistas que façam jus à paridade vencimental.”. Desse modo, descabida a pretensão do Estado da Bahia ao requerer que essa medida seja feita em sede de Cumprimento de Sentença, em inoportuna tentativa de revolver discussão de matéria já transitada em julgado.

Ademais, compulsando os autos, observa-se que a parte Exequente é professora aposentada, vinculada à Secretaria de Educação do Estado da Bahia (ID 35639195).

Constata-se, portanto, que o título exequendo não faz restrição ao alcance subjetivo dos efeitos da segurança, ao contrário, estende a todos os “profissionais do magistério público estadual, ativos e inativos/pensionistas que façam jus à paridade vencimental.”

Além do mais, verifica-se do documento de ID 35639192, a ficha de filiação da Exequente.

A
Portaria nº 1264 de 27/05/2011 (ID35639195) comprova que a Exequente preencheu os requisitos para a paridade vencimental contidos nas Emendas Constitucionais nºs 41/2003 e 47/2005.

No que diz respeito ao mérito do presente cumprimento, o Estado da Bahia quedou-se inerte, apenas, alegando em suas razões de impugnações as preliminares acima rebatidas.

Conclui-se, por conseguinte, que o cumprimento da obrigação de fazer determinada no título coletivo deve resultar na implementação do piso nacional do magistério sobre o vencimento básico da parte demandante, que atualmente diz respeito ao subsídio, com reflexos nas demais parcelas, conforme determinação judicial oriunda do MS 8016794-81.2019.8.05.0000.

Impugnação ao cumprimento de sentença rejeitada.

Honorários fixados em favor do patrono da parte Exequente, no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico a ser obtido, com arrimo no art. 85, §2º, 3º e 4º do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos
Impugnação ao Cumprimento de Sentença
(8042842-72.2022.8.05.0000)
, em que figuram como
Exequente
MARIA
DO PLANTO SANTOS

e como
Executad
o o
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
AFASTAR

as preliminares suscitadas
e, no mérito,
REJEITA
R

a
Impugnação do Estado da Bahia. Por consequência,
JULG
AR
PROCEDENTE
o Cumprimento de Sentença
de Obrigação de Fazer para
determina
r
que
o Estado da Bahia/Executado
implemente no contracheque da Exequente o piso nacional do magistério na próxima folha de pagamento
e condená-lo
ao pagamento de honorários advocatícios
, nos termos do voto d
a
relator
a
.

Salvador, .

11